Tribunal: STF
Processo: Rcl 37646
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação, nos seguintes termos (eDOC 21):
    Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo AIRR nº 0000830-40.2016.5.10.0021, que, dada a irrecorribilidade da decisão que nega a transcendência ao agravo de instrumento em recurso de revista, negou-lhe provimento.
    Aduz-se, em síntese, usurpação de competência do STF para julgar agravo em recurso extraordinário, com fundamento na Súmula n.º 727 da jurisprudência da Corte (“Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”). 
    Narra-se que, na origem, trata-se de ação trabalhista na qual pleiteia a exigência de motivação do ato de demissão de empregado concursado da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial – ABDI, a qual, por não integrar o “sistema S” dependem de motivação do ato administrativo que gera a demissão do empregado (eDOC 1, p. 11)
    Aduz com a impossibilidade de o Tribunal Superior do Trabalho negar seguimento ao extraordinário, por ausência de transcendência, com fundamento no artigo 896-A, § 5º, da CLT, a processos que possuem matéria constitucional em debate. 
    Defende que a controvérsia processual é a mesma que foi julgada nos processos líderes RE 789.874 e no RE 589.998, cuja repercussão geral foi reconhecida, respectivamente, nos Temas 569 e 131.
    Requer a concessão de tutela de urgência ante a possibilidade de instauração do processo de execução uma vez que ao negar seguimento ao Agravo em Recurso de Revista o TST determinou a baixa dos autos à origem. 
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.
    Consoante relatado, ao reconhecer ausente a transcendência da matéria de fundo em recurso de revista, o TST negou provimento ao agravo com fundamento no art. 896-A, § 5º, da CLT, conforme os seguintes fundamentos sintetizados (eDOC 8, p. 97):
    “Na espécie, a parte agravante não logra acessar a via recursal de natureza extraordinária, pois a admissibilidade do recurso de revista interposto na vigência da Lei nº 13.467/2017 está sujeita a demonstração de transcendência da causa, conforme previsto no art. 896-A da CLT e nos arts. 246 e 247, do Regimento Interno desta Corte Superior.
    Verifica-se que os temas impugnados não oferecem transcendência em relação aos reflexos gerais de natureza política ou jurídica, seja por não haver contrariedade à súmula do TST, seja por não constituir questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista, mas, sim, matérias pacificadas pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. 
    Do exposto, diante da ausência de transcendência da causa, nos termos dos arts. 896-A, § 5º, da CLT e 118, X, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento e determino o retorno dos autos à origem, por não ser cabível qualquer recurso desta decisão (art. 77, § 1º, do CPC).”
    Como se vê, em princípio, a decisão reclamada não trata da matéria objeto da tese e implicaria a extinção por falta de aderência estrita, uma vez que a análise dos requisitos recursais refere-se ao exercício de competência própria do Tribunal Reclamado (Rcl 33.04-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.06.2019; Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019).
    No entanto, a fim de preservar a uniformidade da jurisdição constitucional, entendo necessário verificar se o objeto do recurso inadmitido ofende as teses fixadas pelo STF nos Temas 131 e 569.
    Não é, porém, o caso.
    No julgamento do mérito do RE 789.874 (paradigma do Tema 569 da repercussão geral) fixou-se a seguinte tese: 
    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS VINCULADOS A ENTIDADES SINDICAIS. SISTEMA “S”. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA. RECRUTAMENTO DE PESSOAL. REGIME JURÍDICO DEFINIDO NA LEGISLAÇÃO INSTITUIDORA. SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE. NÃO SUBMISSÃO AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, II, DA CF). 1. Os serviços sociais autônomos integrantes do denominado Sistema “S”, vinculados a entidades patronais de grau superior e patrocinados basicamente por recursos recolhidos do próprio setor produtivo beneficiado, ostentam natureza de pessoa jurídica de direito privado e não integram a Administração Pública, embora colaborem com ela na execução de atividades de relevante significado social. Tanto a Constituição Federal de 1988, como a correspondente legislação de regência (como a Lei 8.706/93, que criou o Serviço Social do Trabalho – SEST) asseguram autonomia administrativa a essas entidades, sujeitas, formalmente, apenas ao controle finalístico, pelo Tribunal de Contas, da aplicação dos recursos recebidos. Presentes essas características, não estão submetidas à exigência de concurso público para a contratação de pessoal, nos moldes do art. 37, II, da Constituição Federal. Precedente: ADI 1864, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 2/5/2008. 2. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”
    Por sua vez, o acórdão proferido no no RE 589.988 (paradigma do Tema 131 da repercussão geral), concluiu: 
    “EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT. DEMISSÃO IMOTIVADA DE SEUS EMPREGADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DA DISPENSA. RE PARCIALMENTE PROVIDO. I - Os empregados públicos não fazem jus à estabilidade prevista no art. 41 da CF, salvo aqueles admitidos em período anterior ao advento da EC nº 19/1998. Precedentes. II - Em atenção, no entanto, aos princípios da impessoalidade e isonomia, que regem a admissão por concurso publico, a dispensa do empregado de empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos deve ser motivada, assegurando-se, assim, que tais princípios, observados no momento daquela admissão, sejam também respeitados por ocasião da dispensa. III – A motivação do ato de dispensa, assim, visa a resguardar o empregado de uma possível quebra do postulado da impessoalidade por parte do agente estatal investido do poder de demitir. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido para afastar a aplicação, ao caso, do art. 41 da CF, exigindo-se, entretanto, a motivação para legitimar a rescisão unilateral do contrato de trabalho. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT. DEMISSÃO IMOTIVADA DE SEUS EMPREGADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DA DISPENSA. RE PARCIALMENTE PROVIDO. I - Os empregados públicos não fazem jus à estabilidade prevista no art. 41 da CF, salvo aqueles admitidos em período anterior ao advento da EC nº 19/1998. Precedentes. II - Em atenção, no entanto, aos princípios da impessoalidade e isonomia, que regem a admissão por concurso publico, a dispensa do empregado de empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos deve ser motivada, assegurando-se, assim, que tais princípios, observados no momento daquela admissão, sejam também respeitados por ocasião da dispensa. III – A motivação do ato de dispensa, assim, visa a resguardar o empregado de uma possível quebra do postulado da impessoalidade por parte do agente estatal investido do poder de demitir. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido para afastar a aplicação, ao caso, do art. 41 da CF, exigindo-se, entretanto, a motivação para legitimar a rescisão unilateral do contrato de trabalho.”
    O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, entretanto, quando da análise do Recurso Ordinário, consignou: 
    “Diferentemente das alegações recursais, não há legislação que insira a reclamada no regime das empresas públicas ou sociedades de economia mista. Estas se inserem no Primeiro Setor, o qual, conforme explicitado alhures, abrange a Administração Pública, mais especificamente, a Administração indireta.
    Dessa forma, conforme ressaltado alhures, o fato de a reclamada ter sido criada mediante autorização legal não tem o condão de inseri-la no âmbito da Administração Pública. Por consequência, não há amparo para as alegações recursais no sentido violação ao art. 37, da CF.
    As transcrições de dispositivos da Lei nº 11.080/2004 pela recorrente acerca da composição da empresa não alteram sua natureza jurídica, sendo rejeitadas as alegações em torno das transcrições da Lei. A transcrição dos julgados pelo reclamante igualmente não altera a natureza jurídica da reclamada, não lhe prestando o esperado socorro.
    Estando a recorrida inserida no Terceiro Setor (entidades privadas sem fins lucrativos), não pode ao mesmo tempo fazer parte do Primeiro Setor, que é a própria Administração Pública.
    As alegações recursais no sentido de que a reclamada excedeu o seu direito potestativo, assim como teria agido de forma arbitrária, por não observar os obstáculos da resilição unilateral, igualmente não merecem guarida. Conforme bem consignado na decisão recorrida, a reclamada detém natureza jurídica de direito privado, e sendo assim, não faz parte da administração direta ou indireta.
    É bem verdade que a reclamada está sujeita aos princípios básicos norteadores da Administração Pública. Isso ocorre porque atua ao lado do poder público, assumindo atividades de interesse do poder público. Tal situação, contudo, não a transforma ou equipara aos entes públicos típicos, conforme já ressaltado.
    O fato de a reclamante ter sido admitida após seleção pública, igualmente não altera a natureza jurídica da reclamada, estando rejeitadas todas as considerações em torno do concurso público.
    Com todas estas explicitações, emerge que a reclamada não está sujeita à necessária motivação para a dispensa de seus empregados sem justa causa, não havendo nenhuma arbitrariedade do ato praticado.
    Fato é que, por todos os ângulos que se analise a situação posta nestes autos, não há substrato jurídico apto a acolher a pretensão obreira, porquanto a reclamada possui total autonomia para gerenciar seus empregados, não havendo equiparação às entidades da Administração Indireta. A situação mais se avulta quando há decisão no sentido de não ser sequer exigida do empregado dos serviços sociais autônomos a submissão a concurso púbico. Não estando obrigada a entidade à observância ao concurso público, também não está à motivação para a dispensa sem justa causa.”
    Portanto, a questão referente à natureza e o regime jurídico das contratações da ABDI ainda demandará debate oportuno; no entanto, não serve a Reclamação a este propósito. Como visto, a situação específica narrada nos autos não foi de fato decidida nos citados paradigmas, havendo sido tratada apenas em obiter dictum, razão pela qual ela não guarda relação de estrita pertinência com o ato reclamado, necessária ao cabimento da reclamação. Reforço, por oportuno, inadmissível a utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011. 2. Agravo interno desprovido.” (Rcl 24.639- AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 09.06.2017).
    “Agravo regimental na reclamação. ADI nºs 2.356/DF e 2.362/DF. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Uso da via reclamatória como sucedâneo recursal. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Reclamação usada como sucedâneo de recurso a ser desenvolvido pelos meios ordinários nas ações paradigmas ou pelos respectivos graus no MS nº 0000466-54.2014.404.0000. 2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.”(Rcl 19.687-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 07.04.2017).
    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido de tutela de urgência.
    Nas razões dos embargos, alega-se, em síntese, que a decisão é omissa quanto à usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, constatada na afronta ao verbete 727 da Súmula do Tribunal. (eDoc 22).
    Intimada, a parte Embargada não apresentou contrarrazões. 
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não constato nenhum dos referidos vícios, nomeadamente em face da inequívoca conclusão do julgamento.
    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido já se pronunciou esta Corte:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - O embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria nestes embargos de declaração, os quais, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados. (RE 558.258-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/6/11)
    1. RECURSO. Embargos de declaração. Pretensão de alteração do teor decisório. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados. Inteligência do art. 535 do CPC. Embargos declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando a modificação figure consequência inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado. (Ext 928-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 25.05.07)
    REJULGAMENTO DA CAUSA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE, SALVO HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. ART. 535, I E II, DO CPC. VIA PROCESSUAL INADEQUADA (…) 3. Os embargos de declaração têm pressupostos certos [art. 535, I e II, do CPC], de modo que não configuram via processual adequada à rediscussão do mérito da causa. São admissíveis em caráter infringente somente em hipóteses, excepcionais, de omissão do julgado ou erro material manifesto. Precedente (RE n. 223.904-ED, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 18.2.05). 4. Embargos de declaração rejeitados. (MS 23.605-AgR-ED, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 14.10.05)
    Na decisão embargada, assentei que a decisão reclamada não colide com o teor da Súmula 727 do STF, por tratar da análise de requisitos recursais, em exercício de competência própria do Tribunal Reclamado. A decisão está suficientemente fundamentada, nesse particular. 
    Registrei, ademais, não se observar desrespeito aos julgados paradigmáticos por parte do juízo reclamado, uma vez que a situação específica narrada nos autos não foi de fato decidida nos citados julgados, nos quais tratada apenas em obiter dictum. À presente demanda falta, portanto, a necessária relação de pertinência entre os julgados paradigma e paragonado. 
    Observe-se que a via reclamatória não é adequada para discutir e pacificar a questão referente à natureza e ao regime jurídico das contratações da ABDI, sob pena de inadmissível utilização da reclamação como sucedâneo recursal.
    Ressai, no ponto, o nítido caráter infringente das alegações recursais, porquanto pretendida a mera revisão das razões que redundaram na decisão embargada. Não há o vício apontado ou fundamento que permita a alteração de premissas fático-probatórias de modo a influenciar na conclusão já exarada. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente